Tribunal: TJES
Processo: 5008204-80.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008204-80.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HERISSON DE OLIVEIRA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA REVISÃO CRIMINAL
.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA

DIANTE
D
O NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

PLEITO
DE CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL
E DE CONSEQUENTE PROVIMENTO DA AÇÃO, COM A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

MATÉRIA ALEGADA
NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à absolvição do revisionando, sem que haja situação superveniente capaz de alterar o resultado da ação penal. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos.
In casu,
evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame de matéria já discutida, como se fosse uma segunda apelação. Vale dizer que este egrégio Tribunal de Justiça apreciou a apelação interposta pela defesa do ora revisionando na ação penal correspondente, oportunidade que confirmou a regularidade do decreto condenatório prolatado, bem como atestou que a versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo no acerco probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que o condenou, incabível o conhecimento da presente ação revisional. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame

a
gravo
r
egimental na
r
evisão
c
riminal
interposto por
HERISSON DE OLIVEIRA SILVA
,
em face da decisão monocrática
id.
6064963
, que não conheceu d
a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do C
ódigo de Processo Penal.

E
m
razões recursais
acostadas no id.

6122870
,

a defesa
reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando
a nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria, bem como a contrariedade do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença à prova constante nos autos, uma vez
que
não teriam sido produzidas em juízo provas aptas a demonstrarem a autoria por parte do requerente.

Com base nessas razões, requer seja exercido juízo de retratação quanto à decisão agravada, ou, no caso de manutenção do
decisum,
seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado competente para que seja dado provimento ao recurso e, via de consequência, seja dado
provimento
à revisão criminal.

Pois bem
. Demonstrados a situação fática e os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
e provimento do presente recurso, para que seja julgado
procedente o pleito revisional e, por consequência,
sej
a
o revisionando absolvido d
as imputações do
art. 121, § 2º, incisos I, IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e do art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, e art. 29, todos do mesmo diploma legal
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na Decisão Monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui
objetivos bem delimitados
, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à
revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim,
da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo clara intenção de
reexame
da condenação do requerente
, como se uma segunda apelação fosse.

C
onforme se depreende dos autos,
no presente caso, o
pedido revisional
se fund
ou

no inciso I, do
art. 621, do C
ódigo de Processo Penal
,
objetivando
que o revisionando seja
absolvido
–
ou, subsidiariamente, despronunciado –
d
os crimes de homicídio consumado (vítima André do Nascimento Oliveira) e tentado (vítima Isaias Barnabé Júnior)
pelos
qua
is
foi conde
nado,
sob a alegação
d
e
que o
julgamento
foi
contrário à prova dos autos.

No ponto, a
douta defesa
argumenta
que
não teriam sido produzidas em juízo provas aptas a demonstrarem a autoria por parte do requerente.

Primeiramente,
conforme salientado na decisão ora recorrida,
se está aqui diante de revisão criminal que pretende desconstituir condenação exarada pelo Tribunal do Júri.

A esse respeito,
a Constituição Federal assegura a
soberania dos veredictos
do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão.

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Isso considerado, é
i
mportante
destacar que
este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda
Segunda
Câmara Criminal, apreciou
a
apel
ação
interpost
a
na
Ação Penal n
º
0009492-59.2015.8.08.0012

pela defesa do ora revisionando,
oportunidade que
confirmou a regularidade d
o decreto condenatório prolatado,
bem como atestou que
a versão acolhida pelo
Conselho de Sentença
encontra amparo no acerco probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por oportuno, colaciono
a ementa d
o mencionado julgamento:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO PROCESSO - DESCRIÇÃO ARGUMENTATIVA DO PEDIDO - POSSIBILDIADE DE ANÁLISE - REJEITADA - 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA DE VÍCIO - PRECLUSÃO - REJEITADA - 3. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - PROVAS SOBRE UMA DAS TESES APRESENTADAS AOS JURADOS - 4. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEIS - 5. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - POSSIBILIDADE - TENTATIVA INCRUENTA - 6. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. PRELIMINAR. Ainda que na parte de pedidos as defesas dos recorrentes tenham apontado apenas uma alínea do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, analisando a peça em conjunto com a parte de fundamentação, apresenta-se perfeitamente exposta a irresignação defensiva em duas frentes, tanto quanto à ausência de provas da prática do crime pelos apelantes, quanto à suposta injustiça da sanção fixada. REJEITADA. 2. PRELIMINAR. Não há que se falar em nulidade na resposta dos jurados ante a formulação dos quesitos, que convencidos através do farto conjunto probatório formado nos autos, afirmaram ter sido a vítima Isaias Barnabé Júnior sofrido tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo. Em segundo lugar, quanto ao alegado ferimento à imparcialidade por impedimento de jurados participarem habitualmente, em pequenos espaços de tempo de uma Sessão para a outra, entendo que a vedação legal diz respeito à designação de jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à publicação da lista geral, nos moldes no § 4º, do artigo 426, do Código de Processo Penal. REJEITADA. 3. MÉRITO.
Pela produção probatória, conclui-se que a condenação dos recorrentes procedida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório produzido, devendo ser mantida a decisão atacada, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público sustentou a acusação e pediu a condenação dos apelantes, valendo-se das provas existentes nos autos. Pode-se dizer que a decisão condenatória analisou a prova dos autos e valorizou aquelas que, sob sua ótica, seriam condizentes com a verdade dos fatos, ou seja, a decisão dos jurados, ao acolher a versão acusatória, não foi manifestamente contrária às provas do processo, pois há elementos probatórios que a acompanham.
4. Deve se salientar que os réus praticaram o delito de forma premeditada, invadindo domicílio alheio durante o repouso noturno, em razão da atuação criminosa da vítima no bairro comprometer a venda de drogas e aproximar a Polícia da região de comércio de entorpecentes. Ademais, verifica-se a existência de condenação por duas circunstâncias qualificadoras, quais sejam: incisos I e IV, do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal. Diante disso, ao aplicar a pena-base, o Juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo codex , aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. 5. A partir do exame criterioso dos autos, observa-se se tratar de tentativa de homicídio incruenta, ou seja, em que a vítima não sofre lesões físicas em seu corpo, e consequentemente, no roteiro do inter criminis , mais distante da consumação do delito. 6. Recursos parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150088016, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/08/2020, Data da Publicação no Diário: 29/10/2020).

Especificamente quanto à prova produzida nos autos, o eminente Desembargador Adalto Dias Tristão, relator da Apelação Criminal nº
0009492-59.2015.8.08.0012,
assim esmiuçou quanto aos elementos que subsidiaram a decisão do Conselho de Sentença:

“
[...
]
Por sua vez, a autoria delitiva destes crimes restou avaliada pelo Conselho de Sentença através das provas testemunhais e periciais produzidas nos autos, sendo aqui importante se destacar que somente na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento, conforme os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

"(...) É pacífico, hoje, que o advérbio “manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593, III, “d”, do CPP, dá bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria essa decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção deles constantes, opte por uma das versões apresentadas. (...)" (TJSP - AC - Rel. Álvaro Cury - RT 595/349) (Destaquei)

"(...) Somente pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri de todo absurda, chocante e aberrante de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em Plenário - enfim, a que se apresenta destituída de qualquer fundamento, de qualquer base, de qualquer apoio no processo, com a qual não se confunde a decisão que opte por uma das versões apresentadas. (...)" (TJSP - EI - Rel. Silva Leme - RT 659/251) (Destaquei)

Até mesmo o Excelso Supremo Tribunal de Justiça já consignou que:

"(...) O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente destoante do acervo probatório vincula-se à arbitrariedade do Júri, quando este, ao apreciar a causa, desviase dos fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de convencimento idôneos. (...)" (STF, RE, rel. Francisco Rezek, RTJ 123/345)

Doutrinariamente, Damásio Evangelista de Jesus, estudando a matéria, esclarece:

"É pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, III, d,) dá bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária porque se dissocia integralmente da prova dos autos". (Código de Processo Penal anotado. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 373)

Como é cediço, o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.

In casu
, verifico que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.

Depreende-se do caderno processual que o motivo para o assassinato da vítima do homicídio qualificado foi o cometimento de roubos na região do Bairro Campo Grande, na Cidade de Cariacica, o que chamaria atenção da polícia, atrapalhando a traficância de entorpecentes no local.

Extrai-se o seguinte do depoimento da testemunha reservada de fls. 38:

“
[...] QUE perguntado acerca do que sabe dos fatos que acarretara/?; na morte de ANDRÉ DO NASCIMENTO OLIVEIRA, respondeu que ficou sabendo, isso através de uma conversa telefônica que teve com "PERUFAZ" após o crime, que o "PERUFAZ E O ANDRÉ estariam em casa, usando drogas, então chegaram o "DIEGO, VULGO CLONE, E O REURIS", ambos armados, então "RENDERAM O ANDRÉ E O PERUFAZ, INCLUSIVE O COLOCARAM DE JOELHOS", então houve uma "DISCUSSÃO", mas não sabe o motivo desta conversa, momento então que o DIEGO, VULGO "CLONE" atirou no ANDRÉ, inclusive relata que o REURIS teria dito ao DIEGO "PARA A TIRAR NA CARA, MAS ELE DISSE QUE QUEM LEVA TIRO NA CARA É SAFADO, ENTÃO NÃO
FEZ". Que perguntado se o aparelho encontrado dentro da residência do ANDRÉ seria dele, respondeu que é do "PERUFAZ", inclusive nesta ligação ele perguntou sobre este aparelho telefônico. QUE perguntou se acredita que o ISAIAS, vulgo "PERUFAZ", tem envolvimento neste crime, respondeu que sim pois o "PERUFAZ ROUBAVA JUNTO COM 0 ANDRÉ, ENTÃO NÃO ENTENDE COMO ELE SAIU ILESO DO LOCAL DO CRIME".

No mesmo sentido vejamos trecho do depoimento da vítima sobrevivente à autoridade policial às fls. 44/46:

"[...] perguntado se era amigo de André do Nascimento Oliveira, vulgo "Cuzinho", respondeu que sim; que perguntado se o André do Nascimento Oliveira, vulgo "Cuzinho", tinha envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que pelo que sabe não, mas "ele linha fama de fazer roubos"; [...] que informa neste momento que "uma vez ouviu do próprio André que o Dicgo, vulgo Clone, teria lhe dado umas cordãozada na cara, pois ele estava roubando coisas e trazendo para a favela, com isso estaria chamando atenção da polícia e atrapalhando o tráfico de drogas no bairro"; que perguntado acerca dos fatos que acarretaram na morte do André do Nascimento Oliveira, vulgo "Cuzinho", respondeu que naquele, 18/11/2014, a vitima teria ido até sua casa e o chamou para "dar uns teco", expressão utilizada para "uso de coca/na" então o depoente disse "demorou", c foi com ele para a casa de uma amiga, ficando lá até umas "três horas da manhã" depois voltaram para sua casa, o depoente tomou um banho e foi para casa da vítima em Jardim dos Palmares; que ambos chegaram na residência e continuaram a cheirar; que tempo depois o André foi dormir na cama fax, mas o depoente continuou a cheirar cocaína; que por volta de cinco horas da manhã entraram duas pessoas pela janela da vítima gritando: divisão de homicídio e colocaram os dois no chão; que perguntado se reconheceu os suspeitos que entraram na residência, respondeu que sim, dizendo que um se tratava do "Dicgo, vulgo "Clone", já o outro seria a pessoa de "Rcurcs"; que os dois homens que entraram na residência estavam armados, sendo o branco, que conhece como Diego, vulgo "Clone", estava com uma arma prateada, já o moreno conhece como Rcures, estava com uma arma preta; [...] que após ambos estarem no chão,
rendidos pelos suspeitos, o Diego, vulgo "Clone" falou com a vítima "você que é o AndrezinhoP"; que após o Diego, vulgo "Clone", ter dito isso, os dois suspeitos começaram a atirar nele, sendo que ouviu muitos disparos, inclusive, tampou seus ouvidos por causa do barulho dos disparos; que após os suspeitos atirarem na vítima, um deles teria colocado a arma em cima da sua cabeça e apertado o gatilho, mas a arma de fogo fez tic, fie, acreditado o depoente que a munição havia acabado, então os suspeitos saíram pela janela c fugiram do local; [...] que após os suspeitos fugirem o depoente, com medo, também fugiu do locai inclusive, teria deixado sem aparelho celular no local; que perguntado o motivo pelo qual não procurou a polícia para relatar os fatos, respondeu que 'ficou com medo ", então saiu do bairro, já que depois que a Cida foi presa o Diego, vulgo "Clone" é que estaria chefiando o tráfico de drogas daquela região e o Reures seria o gerente das bocas de fumo; que perguntado se sabe qual teria sido o motivo deste homicídio, respondeu que não sabe, mas acredita que seria por causa dos roubos do André cometia e traria as coisas para a favela, já que o próprio André já teria dito para o depoente que Diego Clone não estava gostando disso [...]".

Ainda que esta vítima tenha alterado a versão dos fatos em Juízo, conforme se extrai da mídia de fls. 683, vislumbra-se de seu depoimento que, claramente, este mudou a narrativa com medo de retaliações.

A vítima, que foi baleada dias depois ao cometer o crime de roubo, confirma boa parte dos fatos narrados à polícia, com sua capacidade plena de memória, todavia, quando se refere a trechos referentes a autoria delitiva tem um lapso de memória, argumentando que se esqueceu das coisas que disse na Delegacia.

Com repostas evasivas não conseguiu até mesmo responder a pergunta:

"- Como o André foi morto?

- Não deu para mim ver, só vi na hora quando nós estávamos no hão mesmo."

Ainda que descreva que viu os dois indivíduos entrando pela janela, agora afirma que não os reconhece porque estava muito escuro naquele momento.

Importante registra que ele afirma que no dia da oitiva na delegacia o foi coagido, tampouco torturado pelos policiais para depor.

A vítima, durante o inquérito, narra que o réu DIEGO passou a chefiar o tráfico de drogas na região, razão pela qual resta evidente o medo em ratificar as declarações prestadas anteriormente.

Ademais, uma das testemunhas desejou ser ouvida de forma sigilosa, o que, conforme salientando pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, corrobora com a versão de que os réus são pessoas perigosas, envolvidas no tráfico de drogas na região
[...]”.

Assim
,
é

evidente
que
o
Conselho de Sentença,
ao entender pela condenação do requerente, escolheu versão que encontra amparo nas provas produzidas nos autos, sendo apta a
embasar o veredicto.

Desse modo, é inegável que
a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo d
o apenado
com a condenação que lhe fora imposta,
possuindo clara intenção de reexame do mérito da causa
.

C
onforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise do
acervo
probatório, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua festejada obra Código de Processo Penal Comentado. Confira-se:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
[...]”. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Por oportuno, colaciono
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça em caso
s

análogo
s
ao presente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM REVALORAÇÃO SUBJETIVA DA PROVA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal – CPP. 2. In casu, quanto à condenação pelos crimes de tentativa de homicídio e resistência, a Corte local, ao apreciar o pedido revisional, optando pela versão dos fatos apresentada pela defesa, julgou procedente a ação para absolver o ora agravante com fundamento, tão somente, em revaloração subjetiva da prova dos autos, pois, ao revisitar os mesmos elementos probatórios já examinados em primeira e segunda instâncias, compreendeu-os como frágeis e insuficientes para amparar o édito condenatório. 3. Entretanto, ao contrário do exigido no texto normativo, não se vislumbra, no caso concreto, a existência de prova nova reveladora da inocência do acusado, tampouco a manifesta contrariedade da decisão dos jurados à evidência dos autos, o que exigiria, de forma estreme de dúvidas, a verificação da condenação sem qualquer lastro probatório.
4. Ressalta-se que a hipótese se trata de condenação exarada pelo Tribunal do Júri, a qual, para ser revertida, deve estar manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, o que não se verifica no caso. 5. Entendendo os jurados pela existência de prova satisfatória para a condenação e não estando essa conclusão manifestamente contrária às provas dos autos, não se mostra possível a cassação do veredicto popular na ocasião do julgamento do recurso de apelação, muito menos em uma ação revisional.
6. De rigor a manutenção da decisão agravada que concluiu pelo restabelecimento da condenação do agravante pelos crimes que lhe foram imputados nos autos da ação penal originária. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Logo
, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam
à
hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do
Código de Processo Penal,
ou mesmo
à
s demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção
de
forçar um novo reexame do acórdão que
o condenou
,
incabível o conhecimento da presente ação revisional,

de modo que entendo ser o caso de manutenção da decisão monocrática ora recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.